Tribunal: TJBA
Processo: 8011731-37.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8011731-37.2024.8.05.0150 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELADO/APELANTE: JORDAN ALBERTO DOS REIS LOPES ADVOGADO: VITOR DIAS UZEDA SILVA - OAB/BA nº 32.074 APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORES DE JUSTIÇA: MARIANA TEJO DE OLIVEIRA MARQUES E OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CONDUTA DO APELANTE/APELADO DESCLASSIFICADA PELO JUÍZO A QUO, DAQUELA CAPITULADA NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 PARA AQUELA DO ART. 28 DA MESMA LEI, EXTINGUINDO-SE-LHE A PUNIBILIDADE. 1 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.1 - MÉRITO. 1.1.1 - A REFORMA DA SENTENÇA E A NÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE APROX. 167G DE MACONHA, EM DIFERENTES ACONDICIONAMENTOS, COM BALANÇA DE PRECISÃO E SEDAS, BEM COMO CONFISSÃO DO APELANTE DE QUE A DROGA SERIA PARTILHADA ENTRE CINCO PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL, CARACTERIZANDO, AO MENOS, “TER EM DEPÓSITO”, “GUARDAR” E “ENTREGAR A CONSUMO/ FORNECER”, VERBOS NUCLEARES DO TIPO PENAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRECEDENTES DO STJ. AFASTADA A TESE DE USO PRÓPRIO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU NAS PENAS DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 1.2 - DOSIMETRIA. 1.2.1 - PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP NEUTRAS. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA. 1.2.2 - SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES, MAS DE 1 (UMA) ATENUANTE. CONFISSÃO. ART. 65, III “D” DO CP. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE, EM RAZÃO DA SÚMULA 231/STJ. PENA INTERMEDIÁRIA: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. 1.2.3 - TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO MAS, APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. PATAMAR DE 2/3. PENA ALCANÇADA: 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 147 DIAS-MULTA. PRESENTES OS REQUISITOS, SUBSTITUI-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM ARBITRADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 44, § 2º DO CP. 2 - RECURSO DE JORDAN ALBERTO DOS REIS LOPES 2.1 - ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTENTE E VÁLIDO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO NO BOJO DA “OPERAÇÃO CERBERUS”, COM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO ENDEREÇO E FINALIDADE DA DILIGÊNCIA. EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS FORMAIS INICIAIS (AUSÊNCIA DA VIA DO MANDADO NOS AUTOS) CONFIGURAM ERRO MATERIAL POSTERIORMENTE SANADO COM A JUNTADA DO TÍTULO E REFERÊNCIA CORRETA AO FEITO ORIGINÁRIO, SEM PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO OU AMPLA DEFESA. HAVENDO MANDADO REGULAR E NEXO INVESTIGATIVO DO LOCAL COM O ALVO, NÃO HÁ VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, MESMO QUE O MORADOR DO ENDEREÇO NÃO FOSSE O INVESTIGADO RAFAEL E SIM, O APELANTE. 2.2 - PROVA. ALEGAÇÃO DE “FISHING EXPEDITION”. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO REGULARMENTE EXPEDIDO E DELIMITADO, SEM ATUAÇÃO EXPLORATÓRIA. ENTORPECENTES ENCONTRADOS POR ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE), MANTENDO-SE A LICITUDE DA APREENSÃO. O ENDEREÇO ALVO CONSTAVA COMO VINCULADO AO INVESTIGADO EM DECORRÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL, INEXISTINDO DESVIO DE FINALIDADE. ADEMAIS, O PRÓPRIO APELANTE INFORMOU AOS POLICIAIS A EXISTÊNCIA DE DROGAS NO INTERIOR DO IMÓVEL, CIRCUNSTÂNCIA QUE REFORÇA A REGULARIDADE DA DILIGÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. 2.3 - SÚPLICA PELA DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. DISPENSA DO PAGAMENTO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 3 - CONCLUSÃO: APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos das APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8011731-37.2024.8.05.0150, tendo JORDAN ALBERTO DOS REIS LOPES E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA como Apelante/Apelado, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER o recurso do Ministério Público e CONHECER PARCIALMENTE E NA SUA EXTENSÃO, IMPROVER o recurso de Jordan Alberto dos Reis Lopes, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR